Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL NOS AUTOS. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. DIPLOMA ESTRANGEIRO NÃO RECONHECIDO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.
I. Caso em exame.
1. Ação rescisória que objetiva rescindir acórdão com base em erro de fato, nos termos do art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
2. O Autor alega que foi ilegalmente desclassificado em concurso público, sob o fundamento de que haveria excesso na exigência de apresentação do verso de seu diploma de graduação, ao tempo em que sustenta que o acórdão rescindendo baseou-se em premissa equivocada a respeito de apresentação de diploma estrangeiro não reconhecido para reformar a sentença e denegar a segurança.
II. Questões em discussão.
3. O vício de rescindibilidade por suposto erro de fato constitui o mérito da ação rescisória. Uma vez elaborada a petição inicial com observância dos requisitos dos artigos 319, 320 e 968 do CPC, deve ser admitido o feito. 3.1. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade da rescisória.
4. A entidade que realiza o concurso não ostenta legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação rescisória concernente à eliminação de candidato em concurso público. 4.1. Não existe entre os candidatos do mesmo concurso público relação jurídica material hábil a determinar a citação de todos eles para integrarem o polo passivo da ação rescisória. 4.2. Rejeitadas as preliminares de litisconsórcio passivo necessário.
5. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é o que decorre da desconsideração do julgador quanto à prova, não dizendo respeito ao acerto ou não do julgado.
6. O acórdão rescindendo não incorre em erro de fato quando aprecia questão que esteve presente no curso do processo, qual seja, a discussão a respeito da apresentação, pelo candidato, de diploma estrangeiro, devidamente reconhecido, notadamente por ser esse um dos requisitos para o cargo, conforme previsto no §1o do art. 1.013 do CPC.
7. Embora o autor sustente a abusividade de sua eliminação no certame, ao argumento de que ocorrera indevida exigência do “verso” de seu diploma, o que se extrai dos autos é que, de fato, não houve o cumprimento de uma exigência editalícia pelo candidato, qual seja, o encaminhamento, à banca examinadora, da comprovação do registro do seu diploma de graduação, que, em geral, é posto no “verso” do documento e tampouco apresentou o seu diploma estrangeiro reconhecido ou revalidado na referida área no Brasil.
III. Razões de decidir.
8. A pretensão rescisória é improcedente, posto que não observado erro de fato no acórdão rescindendo, mas inconformismo com o resultado do julgamento. Não há que se falar em desconstituição de acórdão que, adequadamente examinou a matéria posta a julgamento, denegando a segurança.
9. A banca examinadora seguiu as regras editalícias ao desclassificar o candidato na etapa de comprovação de requisitos, em virtude da não apresentação da prova de registro do diploma de graduação ou de diploma estrangeiro devidamente reconhecido, não havendo que se falar em erro de fato no acórdão rescindendo.
IV. Dispositivo.
10. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. Determinada, ainda, a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, conforme previsto no parágrafo único do art. 974 do CPC.